Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido
2. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
2.1. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo deve ser minorado para se alinhar aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pelo autor e coibindo a reiteração da conduta pela parte ré.
3. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
3.1. In casu, sendo o autor vencedor, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento integral da verba de sucumbência. Princípio da Causalidade não aplicado.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.